Tribunal: STF
Processo: RE 104395
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DELEGADO DE POLICIA. EXIGÊNCIA
DO EXAME PSICOTECNICO. LEI COMPLEMENTAR N. 10/1982, DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, ART. 12. EXIGÊNCIA DO EXAME PSICOTECNICO, APÓS A
REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE APTIDAO INTELECTUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/1969, ART. 97, PAR. 1. CANDIDATOS QUE JÁ SE ENCONTRAM NO
EXERCÍCIO, EM COMISSAO, DE  FUNÇÃO POLICIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE
TRATA DE MERA PROGRESSAO FUNCIONAL, MAS, DE PROVIMENTO ORIGINARIO. E
ASSENTE O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL NÃO FERE O ART. 97, PAR. 1., DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, A EXIGÊNCIA, POR LEI, DE EXAME
PSICOTECNICO. NÃO CABE, DESDE LOGO, AFIRMAR QUE NÃO SE ADOTAM, AI,
CRITÉRIOS OBJETIVOS, QUANTO E CERTO SUJEITAR-SE, EM PRINCÍPIO, O
EXAME PSICOTECNICO A TESTES E CONSTITUIR UM METODO DE ANALISE DAS
CONDIÇÕES PSIQUICAS DOS CANDIDATOS, A TODOS APLICAVEL, E SUSCETIVEL,
INCLUSIVE, DE REAPRECIAÇÃO EM SEUS RESULTADOS. NÃO E ADMISSIVEL,
ASSIM, PRIMA FACIE, PROCLAMAR QUE, NELE, SE OPERA, TÃO-SÓ, POR VIA
DE SUBJETIVISMOS DOS QUE RECEBEM O ENCARGO DE PROCESSA-LO. NÃO
INVALIDA A EXIGÊNCIA, ADEMAIS, A CIRCUNSTANCIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME
PSICOTECNICO, COMO O DE SAÚDE, APÓS AS PROVAS INTELECTUAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.